Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-73.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Santaluz Apelação nº 8000539-73.2024.8.05.0226 Apelante: Jackson de Lima Siqueira Defensor Dativo: Leonardo da Silva Guimarães (OAB/BA 33.559) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Antônio Chaves da Silva Filho Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Jackson de Lima Siqueira, condenado pela prática de três crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71, CP), com pena fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão e 125 dias-multa. II. Questão em discussão 2. A defesa alegou inépcia da denúncia, insuficiência de provas, ausência de individualização do uso da arma, desproporcionalidade nas frações de aumento da pena, pleiteando, ainda, a detração penal e o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A denúncia preenche os requisitos legais e descreve adequadamente a conduta imputada, não sendo inepta. 4. A condenação foi amparada em provas robustas, incluindo reconhecimento pelas vítimas, apreensão de objetos roubados e confissão parcial do réu. 5. Correta a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, CP, diante do uso de arma de fogo por comparsa, em ação conjunta. 6. Reduzida a fração de aumento pelo concurso de pessoas de 1/2 para 1/3, e da continuidade delitiva de 1/4 para 1/5, por ausência de fundamentação idônea e em observância à proporcionalidade. 7. O pedido de detração penal não foi conhecido por ausência de elementos concretos nos autos, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 8. Mantida a prisão preventiva do réu, diante da gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva e garantia da aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 10 anos e 8 meses de reclusão e 66 dias-multa. Tese de julgamento: "1. A denúncia genérica é válida em casos de coautoria se há descrição suficiente da conduta conjunta. 2. A majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, aplica-se ao agente que atua em unidade de desígnios, mesmo sem porte direto da arma. 3. As frações de aumento por concurso de pessoas e continuidade delitiva devem respeitar a proporcionalidade e a fundamentação concreta. 4. O exame da detração penal depende de elementos objetivos e é de competência do Juízo da Execução. 5. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando persistem os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; arts. 59, 71; CPP, arts. 41, 312, 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJE de 26/2/2021; STJ, AgRg no HC 681.080/MG, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000539-73.2024.8.05.0226, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente, e julgar provido em parte o recurso, nos termos do voto do relator.